Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: FILOMENA DA CONCEICAO ALMEIDA CUNHAL RODRIGUES, MARCONI RODRIGUES APELADO: JOAO ROCHA DIAS FILHO, LUZIARIA MARIA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por FILOMENA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA CUNHA RODRIGUES E MARCONI RODRIGUES, em face do acórdão ID 45631709. Considerando que seu eventual acolhimento implicará a modificação do julgamento, intimem-se os embargados para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator